Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-65.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO INEXISTENTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA REQUERIDA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Consoante a jurisprudência deste eg. TJDFT, cabível a fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15, no caso em que, após a prolação de sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, o réu, citado, oferece contrarrazões à apelação interposta pelo autor e a sentença é mantida.
3. Todavia, se a parte requerida não é citada após a sentença e nem comparece espontaneamente para apresentar contrarrazões à apelação interposta, revela-se incabível a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor na hipótese de manutenção da sentença.
4. Ausente qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.